Tribunal: TJSP
Processo: 1006279-81.2018.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000784603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1006279-81.2018.8.26.0348/50000, da Comarca de Mauá, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado
MARCOS DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1006279-81.2018.8.26.0348/50000 - Mauá
2
VOTO No 2692
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1006279-81.2018.8.26.0348/50000
EMBARGANTE: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
EMBARGADO(A): Marcos de Sousa
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Ausência das hipóteses previstas pelo art. 1.022 do
Código de Processo Civil Sobrestamento do feito em
razão da matéria afetada pelo Tema 1044 do C. STJ -
Suspensão que abrange apenas os recursos especiais
ou agravos em recursos especiais - EMBARGOS
DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos declaratórios opostos contra acórdão, o qual
negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes, mantendo
a sentença que julgou improcedente a demanda acidentária.
Sustenta o recorrente, em síntese, que o julgado merece
aclaramento no tocante à devolução dos honorários periciais adiantados pela
autarquia, aduzindo que, sendo a parte autora sucumbente beneficiária da
gratuidade da justiça, tal incumbência caberia ao Estado. Subsidiariamente,
requereu o sobrestamento do feito por força da afetação da questão à
sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1044).
É o relatório.
Decido.
Conheço dos embargos declaratórios, porque preenchidos os seus
pressupostos de admissibilidade, contudo, não os acolho, diante da ausência
das hipóteses previstas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Com efeito, a matéria objeto de irresignação foi exaustiva e
completamente decidida pela Turma Julgadora, não havendo qualquer
obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. E, mesmo que os
declaratórios sejam manejados visando apenas ao prequestionamento de
determinada matéria para fins recursais, ainda assim devem respeitar as
situações estabelecidas pelo precitado dispositivo legal.
No tocante à matéria ora ventilada, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, em 05/02/2020, afetou os Recursos Especiais no 1.823.402/PR e no
1.824.823/PR,
selecionados
como
representativos
da
controvérsia,
para
julgamento sob o rito dos repetitivos (Tema 1044), acerca da “responsabilidade
pelo custeio de honorários periciais, em ações acidentárias, de competência da
Justiça Estadual, adiantados pelo INSS, nos casos em que a parte autora,
beneficiária da gratuidade da justiça, é sucumbente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1006279-81.2018.8.26.0348/50000 - Mauá
3
A eminente Ministra Assusete Magalhães, relatora dos referidos
recursos especiais, contudo, determinou a suspensão tão somente dos recursos
especiais e dos agravos em recurso especial que versem acerca do tema, não
se aplicando, portanto, à hipótese em apreço.
Destarte, pelo meu voto, REJEITO os embargos de declaração.
MARCO PELEGRINI
Relator